Tribunal: TJBA
Processo: 0001459-25.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001459-25.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): APELADO: PURCINA CAMPOS SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS. RECURSO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade da parte Autora limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado. III – Possibilidade de acolhimento também quanto ao ente municipal, vez que prevalece o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados. Tema 129 do STJ. IV – Acórdão parcialmente modificado. Provido o Recurso de Apelação interposto pela parte Autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001459-25.2013.8.05.0274, em que figuram como apelantes e apelados PURCINA CAMPOS SOARES DOS SANTOS, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela parte Autora, no sentido de condenar o Estado da Bahia e o Município de Vitória da Conquista ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão combatido, consoante voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-237